Tribunal: TJMT
Processo: 1032462-91.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032462-91.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), JUNILSON PINTO DA SILVA - CPF: 688.828.661-49 (EMBARGANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO REFORMA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DANOS MORAIS- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DEMAIS TERMOS – DECISUM QUE HOMOLOGOU OS TERMOS DA PERÍCIA TÉCNICA – DETERMINAÇÃO DE PREJUÍZO - ATUALIZADO – MARCO INICIAL A CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Termo inicial da correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, que ao caso teve seu marco inicial na data da vistoria/avaliação dos prejuízos pela perícia técnica.

V - A correção monetária visa apenas preservar a moeda contra os efeitos corrosivos da inflação. Se o valor apurado em perícia na liquidação de sentença já será atual, somente a partir de então deve incidir correção.

VI - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração, interpostos por JUNILSON PINTO DA SILVA e CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. face ao acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1032462-91.2017.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga JUNILSON PINTO DA SILVA em desfavor de CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. e tramita perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 137560690 o colegiado, por unanimidade, conheceu e proveu parcialmente o recurso de apelação cível da ora embargante construtora, a constar por tão somente a minorar o quantum indenizatório aos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Em apertada síntese requer o embargante JUNILSON PINTO DA SILVA em seu recurso sob ID. 137681680 que sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração, e acolhidos a esclarecer o ponto dos juros e correção dos danos morais que decididos no v. acordão embargado - “....os juros e correção dos danos morais...se são desde o efetivo prejuízo conforme decidido por esta Câmara?”.

Já o embargante CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., argumentou acerca da omissão em v. acórdão sobre ponto decidido em sentença, em que o juízo determinou a incidência de juros no que se refere ao dano material, desde o efetivo prejuízo, entretanto, alegou que como citado em recurso de apelação - o Autor não dispendeu nenhum valor, assim questiona acerca da impossibilidade de fixar o termo inicial de juros desde o desembolso.

Asseverou acerca do cálculo a levantar o valor devido a título de danos matérias, deve ser a partir da sentença e não como fixado.

Requer o recebimento e consequente acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar a omissão em relação à determinação da incidência de juros desde o desembolso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual o colegiado, por unanimidade, conheceu e proveu parcialmente o recurso de apelação cível da ora embargante construtora, a constar por tão somente a minorar o quantum indenizatório aos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Data vênia as alegações recursais dos embargantes, vejo que razão não lhes assiste a acolhê-las.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, alegada pela embargante CONCREMAX, de alegação a tentar descaracterizar marco inicial de contabilização de correção monetária, por suposto fato do embargado não ter desembolsado valor com as falhas na estrutura do imóvel. Ora, como bem explicitado em acórdão embargado, que reafirmou os termos da sentença recorrida, aplica-se ao caso a súmula 43 do STJ, desde o efetivo prejuízo.

Assim em vista da reafirmação e manutenção do decisum de primeiro grau, quedou pelos termos da sentença do MM. juízo da 7a Vara cível de Cuiabá, MT, a determinação da data inicial a contabilizar correção monetária aos danos matérias arbitrados, ou seja, pela constatação nos autos do valor apurado ao prejuízo sofrido pelo autor, no caso - data da realização da vistoria - 02/07/2021 (ver laudo pericial ID
121522824
). Importa ressaltar que a sentença que procedeu o pedido de dano material, levou em conta como referência, inclusive pelo olhar técnico do dano no imóvel, o valor apurado por ocasião do laudo pericial de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Não obstante, é possível aferir o valor orçado em inspeção técnica por ocasião do laudo pericial, levou em conta os prejuízos advindos com as avarias no imóvel, pois esta razão entendo que o valor mensurado em laudo equivaleu ao prejuízo sofrido pelo autor, em valor de mercado atualizado à data de sua vistoria - 2021.

Em caso semelhante colho jurisprudência que bem assentou eventuais dúvidas acerca da devida correção monetária do valor contido em laudo pericial:

"Ação de indenização securitária - preliminares - incompetência da Justiça Comum Estadual - - ilegitimidade ativa - cerceamento de defesa - prescrição - vícios de construção - constatação - laudo pericial - CDC - aplicabilidade contratos anteriores à sua vigência - cláusula contratual - malferimento à função social do contrato - nulidade - multa moratória - interpretação mais benéfica ao consumidor e aderente - termo de incidência da multa e dos juros de mora - vedação ao benefício da própria torpeza (tu quoque)- correção monetária - preservação do valor da moeda - honorários de sucumbência - fixação - primeira apelação a qual se dá provimento e segunda apelação a qual se dá parcial provimento. (...). A correção monetária visa apenas preservar a moeda contra os efeitos corrosivos da inflação. Se o valor apurado em perícia na liquidação de sentença já será atual, somente a partir de então deve incidir correção. Os honorários de sucumbência, nas causas em que houver condenação, devem observar os patamares do art. 20, §3o do Código de Processo Civil". (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.033189-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/01/2013, publicação da súmula em 15/01/2013). (Grifei).

Explicito termo dispositivo do v. acórdão embargado que reafirma os termos da sentença a quo: “Mantendo-se a sentença em todos os seus termos”. Posto isso deve ser levado a todo efeito jurídico os termos exarado no decisum de primeiro grau, nos termos:

“Inicialmente, entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial de ID. 63044441 ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

Digo isto, pois, minuciosamente produzido, o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes, estando ele bem embasado tecnicamente com observância aos parâmetros objetivos e às normas técnicas.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC, HOMOLOGO o laudo para que produza seus efeitos legais.”

Desta forma, sobreleva ressaltar decisum do v. acórdão que houve parcial provimento do recurso de apelação, a tão somente reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais, e esclarecendo e reafirmando o posicionamento em sentença singular da observância de Súmula 43 do STJ acerca do termo inicial da correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, que ao caso teve seu marco inicial na data da vistoria/avaliação dos prejuízos pela perícia técnica.

Assim em via de maiores esclarecimentos o termo inicial da correção monetária se deu com a homologação do juízo de primeiro grau ao laudo pericial que consubstanciou, tecnicamente, sobre os reais e verdadeiros prejuízos materiais ocasionados em imóvel.

Por ocasião, em atendimento a ora embargo/pedido de esclarecimentos de JUNILSON PINTO, ressalto sobre a o contagem de do juros e correção em relação aos danos morais se aplica o determinado em sentença ao que prolatado na forma: “crescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum”.

Por esta razão tem-se notoriamente que a data inicial para contagem do prejuízo é a data da realização/avaliação dos prejuízos relatados pelo laudo pericial (02/07/2021) e homologado pelo MM. juízo singular.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022